Tribunal: STF
Processo: ADI 4364
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucionalidade dos pisos salariais estaduais definidos por norma do Estado de Santa Catarina. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter consultivo sobre situação concreta não abarcada pelo julgado. Embargos acolhidos para esclarecimentos.



    1. A menção ao dever de obediência a patamar mínimo fixado em lei foi feita - em relação aos trabalhadores alcançados pela lei estadual, não abrangidos por nenhuma forma de negociação coletiva anterior - como reforço argumentativo, com o intuito de realçar a liberdade de atuação dos órgãos sindicais na construção das políticas salarias dos seus representados. Como foi destacado, o piso salarial fixado pela legislação estadual, em razão da limitação contida na Lei Complementar Federal nº 103/2000 e conforme ressalva expressa no art. 3º da lei estadual questionada, não incidirá sobre as profissões que tenham convenção ou acordo coletivo de trabalho, preservando-se e ressalvando-se os pisos salariais assim definidos. Por sua vez, em relação aos trabalhadores não abrangidos por nenhuma forma anterior de negociação coletiva, o piso salarial estadual incidirá, passando a ser esse, portanto, o patamar mínimo legalmente assegurado à categoria, e não mais o “salário mínimo nacional”.



    2. Embargos acolhidos somente para se prestarem esclarecimentos, não se alterando o dispositivo do acórdão embargado.